Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017999-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.035.973/0001-05 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios.

2.

Apelante alega descumprimento contratual pela apelada, referente à implementação de ferramentas de software financeiro e contábil, cuja entrega estava prevista para 90 dias. Sustenta que a sentença carece de fundamentação, desconsidera a revelia decretada e apresenta erro na avaliação das provas, especialmente no laudo pericial, que teria sido superficial e sem análise técnica aprofundada.

3.

Requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a procedência do pedido para a condenação da ré ao pagamento da multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação; e (ii) determinar se a requerida deve ser responsabilizada pelo atraso na entrega do software, com consequente aplicação de multa contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, analisando os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de culpa exclusiva da contratada pelo atraso na entrega do software.

6.

A revelia não implica em presunção absoluta de veracidade dos factos alegados pela parte autora, cabendo ao juízo analisar as provas disponíveis para a formação do convencimento judicial.

7.

O laudo pericial, elaborado por profissional atualizado e imparcial, destacou que a ausência de um plano de gestão de riscos e de um cronograma detalhado dificultou a execução do projeto, mas também destacou que modificações reiteradas no escopo do projeto, solicitadas pelo próprio autor, impactaram diretamente o prazo de entrega.

8.

A multa contratual somente poderá ser aplicada em caso de descumprimento imputável exclusivamente à contratada, ou que não tenha sido demonstrada nos autos.

9.

A indenização por danos morais exige a comprovação de conduta ilícita e culposa, o que não se verifica, pois o atraso decorreu de fatores não atribuíveis exclusivamente à ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença judicial atende ao requisito de fundamentação quando analisa os elementos constantes nos autos e apresenta motivação suficiente para a conclusão tomada.

2.

A revelia não gera automaticamente a procedência dos pedidos autorais, cabendo ao juízo valorizar as provas disponíveis.

3.

A multa contratual pelo atraso na execução do contrato exige a comprovação de culpa exclusiva da parte contratada.

4.

Sendo o atraso no cumprimento contratual resultado de fatores que não podem ser atribuídos exclusivamente à ré, não há falar em indenização por danos morais, até porque o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, sendo necessário comprovar que uma violação afetou direitos de personalidade ou a honra objetiva da parte, especialmente no caso de pessoa jurídica, onde é indispensável demonstrar prejuízo concreto à sua imagem, o que não ocorreu no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da ação de “Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente”, ajuizada pela apelante contra JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA – EPP, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 257910761)

A apelante sustenta que contratou a apelada para prestar serviços de implementação de ferramentas de software financeiro e contábil, com o objetivo de fornecer relatórios comparativos para sua gestão, firmando um contrato com prazo de 90 dias para a entrega do projeto, no valor de R$ 20.130,82. No entanto, mesmo após notificações e tentativas de resolução amigável, a contratada não entregou o projeto no prazo estipulado.

Aduz que a sentença não fundamentou sua decisão, contrariando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX da Constituição Federal, e o artigo 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil e ainda, desconsiderou elementos fundamentais do processo, como a revelia decretada após o decurso do prazo para apresentar contestação.

Defende, ainda, que houve erro na avaliação das provas, pois o laudo pericial produzido se limitou a uma análise documental, sem aprofundar aspectos técnicos essenciais para a aferição da prestação do serviço contratado. Afirma que a perícia descobriu a ausência de um plano de gestão de riscos e de um cronograma detalhado, elementos indispensáveis para o desenvolvimento do projeto, e que tais omissões confirmam a inadequação da prestação dos serviços pela recorrida, sendo, portanto, “inaceitável o reconhecimento de suposta culpa concorrente ou qualquer tipo de responsabilidade do ora Recorrente pela falha no serviço do Recorrido, falha esta que se iniciou desde mesmo a elaboração do projeto”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “para anular a sentença pela negativa de jurisdição e, no mérito, julgar totalmente procedente o pedido autoral com relação ao Recorrido” (cf. Id. no 257910761).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 257910766).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central recai sobre a responsabilidade pelo atraso na implementação de um software contratado pelo apelante, bem como sobre a incidência de multa contratual e eventual indenização por danos morais.

A análise dos autos revela que a parte autora firmou contrato com a ré para a prestação de serviços de implementação de um software de gestão financeira e contábil, com prazo de conclusão estipulado em noventa dias. Contudo, a apelante sustenta que a ré não teria cumprido suas obrigações contratuais no prazo estipulado, razão pela qual pleiteia a imposição de multa contratual no valor de R$ 128.700,00, além de indenização por danos morais. Em contrapartida, apelada alega que o atraso decorreu de modificações reiteradas no escopo do projeto solicitado pelo próprio autor.

A sentença recorrida baseou-se em perícia técnica que concluiu pela improcedência inexistência de culpa exclusiva da ré pelo atraso na entrega do software.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença careceu de fundamentação, contrariando o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF e art. 489, § 1o, IV do CPC), além de desconsiderar elementos fundamentais do processo, como a revelia da parte requerida. Ainda, sustenta que houve erro na avaliação das provas, pois a perícia foi superficial, sem análise técnica detalhada, e constatou a falta de um plano de gestão de riscos e cronograma, evidenciando falhas no serviço prestado. Por fim, requer a anulação da sentença e o julgamento procedente do pedido.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante da análise dos autos e dos fundamentos apresentados na sentença.

A obrigatoriedade de aplicação das decisões judiciais está prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sendo requisito essencial para a validade dos atos decisórios. No presente caso, verifica-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau analisado detalhadamente os elementos constantes nos autos, especialmente o laudo pericial, que foi determinante para a conclusão de que o atraso na entrega do software não decorreu de culpa exclusiva da ré. A decisão recorrida não se limitou a reproduzir argumentos das partes, mas questionou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com análise específica da relação contratual exigida entre as partes, das dificuldades enfrentadas na execução do contrato e da impossibilidade de assumir à ré a responsabilidade integral pelo descumprimento do prazo.

Quanto à alegação de que a sentença desconsiderou a revelia decretada nos autos, é importante ressaltar que a revelia não implica na procedência automática dos pedidos formulados pela parte autora. Ademais, a sentença não se baseou em prova técnica e em que pese a afirmação da apelante no sentido de que a perícia foi insuficiente, o laudo pericial foi elaborado por profissional devidamente qualificado, nomeado pelo juízo, e teve sua imparcialidade garantida por meio do contraditório.

O simples fato de o resultado pericial não ter sido favorável à apelante não configurar insuficiências da prova, sendo necessário demonstrar de maneira objetiva eventual falha metodológica ou inconsistência técnica, o que não foi feito nos autos.

A perícia analisou a documentação pertinente ao contrato, as trocas de e-mails entre as partes e os elementos técnicos relacionados ao desenvolvimento do software, e o laudo pericial, vinculado ao Id. no 25791074, destacou que, a ausência eficiente de um cronograma detalhado e de um plano de gestão de riscos dificultou a execução do projeto, que a falta de acesso ao código-fonte prejudicou a análise detalhada da implementação e que as modificações exigidas pelo autor durante o desenvolvimento impactaram diretamente o prazo de entrega.

Assim, restou demonstrado que o descumprimento contratual não pode ser atribuído unicamente à ré, razão pela qual não há fundamento para a imposição da multa contratual, uma vez que o contrato firmado entre as partes estipula a aplicação de deliberação apenas no caso de descumprimento do prazo por culpa exclusiva da contratada (cf. Id. no 257905692), de modo que, para que se configure a mora e se justifique a imposição da multa, é imprescindível a prova inequívoca de que o descumprimento contratual decorreu exclusivamente da conduta da parte ré, o que não ocorreu.

Pelo mesmo fundamento, igualmente não prospera o pedido de indenização por danos morais. Sendo o atraso no cumprimento contratual resultado de fatores que não podem ser atribuídos exclusivamente à ré, inexiste o pressuposto essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita e culposa da parte requerida. Dessa forma, não há fundamento jurídico para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, como é sabido, o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de que a violação contratual ultrapassou os meros dissabores negociais e atingiu direitos da personalidade ou a honra objetiva da parte contratante, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, em que a configuração do dano moral exige a demonstração inequívoca de prejuízo à sua honra objetiva, isto é, de abalo concreto à sua imagem, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% o valor da causa atualizado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025